Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-68.2023.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007962-68.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), L M MT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 18.355.741/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO
INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA Nº 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”
,
do CPC (Tema nº 660 STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve indevida aplicação da sistemática de precedentes qualificados na decisão de admissibilidade diante das circunstâncias específicas do caso.

III. Razão de decidir

3. A controvérsia acerca de eventual violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal se trata de matéria infraconstitucional e não possui a repercussão geral necessária para análise pelo STF.

4. Ainda que a tese recursal tente dissociar a controvérsia da legislação infraconstitucional, a matéria não se mostra diretamente constitucional, o que atrai a aplicação do Tema nº 660.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1007962-68.2023.8.11.0002

PARTE(S) AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

PARTE(S) AGRAVADA(S): L M MT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
pelo
MUNICÍPIO
DE VÁRZEA GRANDE

em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”
,
do CPC.

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
“
A controvérsia constitucional deduzida pelo Município não consiste em simples inconformismo com a aplicação de norma processual ordinária. O que se sustenta é que o acórdão recorrido validou a supressão do contraditório efetivo e do devido processo legal mínimo em situação de extinção de processo executivo fiscal, sem prévia ciência qualificada do ente público
”.

Recurso tempestivo (id. 342072379).

Não foram
apresentadas contrarrazões (id. 359796861)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018)

A decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes
termos
:

Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que “
A Fazenda Pública foi surpreendida com a extinção, sem ser intimada pessoalmente com advertência específica, configurando vício insanável. A decisão fere o processo legal ao restringir o direito de ação do Município sem prévia ciência formal” e “O contraditório é um instrumento de legitimidade democrática do processo. A ausência de intimação específica com advertência é cerceamento de defesa, que nulifica o ato judicial.
”

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
058 DIVULG
25-03-
2021 PUBLIC
26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

A decisão de admissibilidade do Recurso
Extraordinário se
encontra em conformidade com entendimento consolidado do STF (Tema nº 660) no sentido de que a controvérsia acerca de eventual violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal se trata de matéria infraconstitucional e não possui a repercussão geral necessária para análise pelo STF.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA
. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(ARE 1489434
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
13-06-
2024 PUBLIC
14-06-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II -
O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF -
AgR
ARE: 1214675 ES - ESPÍRITO SANTO 0132302-09.2018.3.00 .0000, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-234 29-10-2019)

Ainda que a parte agravante tenha construído a tese recursal no sentido de que a violação, no caso
sub judice
, seria diretamente ao texto constitucional, tal alegação não se sustenta, pois as teses trazidas em sede de Recurso Extraordinário resultam na análise de legislação infraconstitucional e não houve sucesso na distinção da tese fixada no Tema nº 660.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, já que não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026